Tribunal: STF
Processo: Rp 1610
Classe: Rp
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1988-10-19
Data de publicação: 1988-10-19

Ementa:
Representação de inconstitucionalidade. Questão de ordem.
         - Ja se firmou o entendimento desta Corte no sentido de  que
a ação direta de inconstitucionalidade visa apenas a tutela da  ordem
constitucional vigente, razão por que, em casos como o  presente,  em
que a inconstitucionalidade da norma impugnada foi arguida a vista da
Emenda Constitucional n. 1/69, ora  revogada,  foram  as  respectivas
representações tidas como prejudicadas.
         Representação que se julga prejudicada.